Tribunal: TJPA
Processo: 0803404-60.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803404-60.2019.8.14.0045

APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

APELADO: ELCIMAR BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Elcimar Barbosa dos Santos contra acórdão que manteve a decisão monocrática de não conhecer agravo interno por ausência de comprovação do preparo recursal, caracterizando deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da falta de comprovação do preparo recursal, indicando a ausência de apresentação do relatório de conta necessário, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e pela legislação estadual aplicável.

5. A ausência de vício no acórdão embargado evidencia que os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria, o que não é permitido nesta via recursal.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão esteja fundamentada, sem a necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, incluindo a não apresentação do relatório de conta do processo, caracteriza deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015; 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada e somente são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.03.2022; STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803404-60.2019.8.14.0045

EMBARGANTE: ELCIMAR BARBOSA DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELCIMAR BARBOSA DOS SANTOS

em face do V. Acórdão (id. 22726091) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO ATUAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A agravante foi intimada a efetuar o pagamento do preparo em dobro, mas deixou de apresentar o relatório de conta do processo, necessário à comprovação do recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, com a falta de juntada do relatório de conta, gera a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, é dever da parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. A legislação estadual aplicável também exige a apresentação do relatório de conta do processo.

4. O agravante não juntou os documentos necessários para comprovar o pagamento das custas, apesar de ter sido intimado a regularizar o preparo, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido, em razão da deserção.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação do preparo recursal, incluindo a não apresentação do relatório de conta do processo, resulta na deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.”

Em suas razões recursais (id. 24053780), a parte Embargante sustém
(i)
a existência de omissão quanto ao art. 932, parágrafo único, e art. 369 do CPC;
(ii)
que não foi oportunizado sanar o erro quanto à juntada do relatório de contas e
(iii)
que o documento apresentado é idôneo para comprovação do preparo. Assim, pugnou pelo suprimento/manifestação sobre o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 24230846.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão embargada enfrentou expressamente que a parte embargante não comprovou a regularidade do preparo recursal. Transcrevo (id. 22726085 – pág. 3):

“...

Como acima relatado, constatando-se que a recorrente deixou de comprovar adequadamente o recolhimento do preparo recursal, com a ausência de apresentação do relatório de conta no ato de interposição do recurso, foi proferida determinação intimando a parte agravante a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15 c/c arts. 9 e 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (ID 21174096 - Pág. 3).

Observa-se, contudo, que a agravante, ao peticionar informando o pagamento do preparo em dobro (ID 21494656) deixou novamente de comprovar o devidamente o recolhimento do preparo recursal, deixando de apresentar o relatório de conta correspondente.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.”

Portanto, a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025